Tribunal: TJSP
Processo: 1500543-13.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500543-13.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ISMAILTON IZIDORO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500543-13.2019.8.26.0567 - Voto no 19.648
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500543-13.2019.8.26.0567 Sorocaba
Apelante: Ismailton Izidoro do Nascimento
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 19.648
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do réu - Penas e regime
inicial de cumprimento de pena fixado com critério - Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 165/179, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar ISMAILTON IZIDORO DO
NASCIMENTO, devidamente qualificado nos autos do processo,
como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
valor mínimo legal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
184/202), absolvição com fundamento no inciso VII do artigo 386 do
CPP. Subsidiariamente, busca admissão da tentativa do furto, com a
imposição de regime aberto de cumprimento de pena, além da
aplicação do instituto da detração penal pelo “fato do apelante já estar
por meses e meses cumprindo prisão preventiva”, além de que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500543-13.2019.8.26.0567 - Voto no 19.648
3
levado em consideração o aludido tempo para efeito da fixação do
regime inicial de cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33 e
42, ambos do CP, e 387, § 2°, do CPP.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 212/219, vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo não provimento (fls. 226/232).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante está sendo processado como
incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, porque,
nas circunstâncias descritas na denúncia, no dia 29 de março de
2019, por volta de 10h30min, na Rua José Latorre, n.o 192, no Bairro
Jardim Vera Cruz II, na cidade de Sorocaba, subtraiu para si 01 (um)
aparelho eletroestimulador TENS-FES HTM Clínico, 4 canais,
pertencente à vítima Karina Toledo Prado.
Apurou-se que, na data e horário acima
mencionados, ISMAILTON subtraiu um aparelho eletroestimulador de
dentro do GM/Celta, placa DUD 7563, Sorocaba/SP, de propriedade
da vítima.
Karina estava atendendo uma cliente e, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500543-13.2019.8.26.0567 - Voto no 19.648
4
retornou ao seu veículo, percebeu que o objeto mencionado havia
sido levado, tendo, então, acionado as autoridades policiais.
Os policiais, após informações dadas por
cidadãos, conseguiram encontrar ISMAILTON. Ato contínuo, então
abordaram-no e no interior da mochila que estava consigo foi
encontrado o aparelho subtraído.
O
conjunto
probatório,
criteriosamente
analisado na r. sentença, é robusto e conclusivo, estando a
materialidade do delito comprovada nos autos pelo boletim de
ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), bem
como pela prova oral colhida nos autos.
O acusado ao ser interrogado na fase
extrajudicial permaneceu em silêncio (fl. 05), em Juízo confessou a
prática criminosa (cf. mídia digital de fl.164), pois como constou na r.
sentença, “O réu, ao ser interrogado em Juízo, confessou a
imputação. Disse que subtraiu o objeto descrito da denúncia. A sua
confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas.”(fl.166).
A vítima, em fase extrajudicial, confirmou a
subtração do bem de seu veículo (fl. 04).
Em Juízo, como constou na r. sentença, “os
policiais militares José Ricardo Antônio de Lima e Nivaldo Prado de
Oliveira, hoje ouvido, disseram que foram acionados, via COPOM,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500543-13.2019.8.26.0567 - Voto no 19.648
5
para atender uma ocorrência de furto. No local dos fatos, foram
informados pela vítima que ao chegar em seu veículo deu pela falta
de um aparelho de eletroestimulação utilizado em tratamento de
animais. Populares, que estavam no local, passaram as
características do furtador. Em patrulhamento, se depararam com o
acusado que possuía as características informadas. Ismailton foi
abordado e, no interior da mochila que carregava, foi localizado
aparelho subtraído. A vítima foi chamada e reconheceu o objeto como
de sua propriedade.”(fl. 166).
Tem-se que a prova colhida em juízo é
harmônica e confirma os elementos amealhados em sede policial. De
fato, o contexto probatório é robusto e suficiente para provar que o
apelante realmente foi o autor do delito de furto, conforme se
depreende da forte e conclusiva prova testemunhal, não havendo que
se falar em insuficiência probatória, sendo evidente que também não
se mostra possível a ausência de tipicidade, diante do pequeno valor
da res.
Do mesmo modo, não há que se falar em
reconhecimento da forma tentada, como postula a defesa, na medida
em que o apelante deteve a res furtiva, mesmo que por breve
momento, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem para
configuração do delito.
Tal entendimento encontra supedâneo na
jurisprudência pacífica das Colendas Cortes Superiores, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500543-13.2019.8.26.0567 - Voto no 19.648
6
consagraram a teoria da amotio (ou apprehensio) quanto ao momento
da consumação do crime de furto, segundo “a qual o delito de furto se
consumo no momento da inversão da posse do bem, tornando-se o
agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma
mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da
esfera de vigilância da vítima” (STF, HC 89389/SP, Rel. Min. Ellen
Gravie, j. em 27/05/2008; STJ, AgI no AREsp 1012883/ES, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 25/04/2017).
Inviável, ainda, a alegação de que não seria
possível a consumação do delito. Isso porque, o apelante conseguiu
deixar o local em que estava estacionado o veículo e depois caminhar
pela rua na posse do bem subtraído, tendo sido abordado e preso fora
do local da subtração.
Outrossim, as reprimendas foram fixadas em
montante este adequado para a reprovação e prevenção do crime
praticado pelo recorrente, sofrendo pequena elevação apenas na
primeira fase em face “dos maus antecedentes reconhecidos” e na
segunda etapa houve adequada compensação entre a reincidência
reconhecida e a confissão do réu (cf. fl. 166), razão pela qual as
penas estão fixadas nos termos do artigo 59 e artigo 68, ambos do
Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
Em relação ao regime inicial de cumprimento
de pena, fica mantido o regime semiaberto, pois se mostra o mais
adequado ao caso concreto, pois na espécie anotado que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500543-13.2019.8.26.0567 - Voto no 19.648
7
é portador de desabonadoras circunstâncias judiciais, além de ser
reincidente.
Por fim, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito. Isso porque, o apelante
é reincidente em crime doloso, não merecendo, assim, a substituição
requerida, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal ou
aplicação da suspensão condicional da pena, na espécie dos autos.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
DIREITO CRIMINAL APELAÇÃO DO RÉU - FURTO
QUALIFICADO
Autoria
e
materialidade
delitiva
comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos
da vítima e de testemunhas - Qualificadora do
rompimento de obstáculo demonstrada por prova
pericial
-
Provas
suficientes
para
o
decreto
condenatório. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - Não
ocorrência - Além da res furtiva não ser de ínfimo valor,
o crime de bagatela depende de requisitos subjetivos,
como, por exemplo, a primariedade do agente,
circunstância
ausente
no
presente
caso
-
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
EM RESTRITIVA DE DIREITOS - SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA - INADMISSIBILIDADE -
Substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos inadmissível em razão da
reincidência em crime doloso, nos termos do disposto
no artigo 44, II, do Código Penal - Suspensão
condicional da pena indeferida diante do que prevê o
artigo 77, I, do Código Penal - REGIME INICIAL
FECHADO - Reincidência e maus antecedentes Artigo
33, §§2o e 3o do C.P., observada a quantidade da pena
-
Apelação
não
provida”(TJSP,
Apelação
no
0001628-63.2011.8.26.0414,
Rel.
Antonio
Tadeu
Ottoni, j. em 05.03.2015).
Ademais, quanto ao pedido de aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500543-13.2019.8.26.0567 - Voto no 19.648
8
instituto da detração penal, inviável seu acolhimento por se tratar de
matéria afeta à alçada do Juízo das Execuções Criminais, consoante
prevê expressamente o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no
7.210/84, especialmente porque faltam elementos comprobatórios nos
autos do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos por parte do
insurgente, de modo que a análise de tais questões restam
prejudicadas.
Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal nesta instância recursal, ou
qualquer outra medida atinente ao Juízo das Execuções. Nesse
sentido, é o entendimento desta 15a Colenda Câmara:
“APELAÇÃO CRIMINAL - Autoria e materialidade
delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se
impõe
-
Impossibilidade
de
absolvição
e
desclassificação para artigo 28, da Lei 11.343/06
Penas readequadas - Regime inicial fechado devido -
Detração - Competência Juízo das Execuções -
Recurso provido em parte.” (Apelação Criminal no
0058248-81.2015, j. em 1o/09/2016).
“ROUBO MAJORADO Configuração. Materialidade e
autoria comprovadas. Depoimentos das vítimas em
harmonia com o conjunto probatório. Negativa dos réus
isolada. Condenação mantida Penas fixadas com
critério Regime inicial fechado Detração penal.
Descabimento. Matéria de conhecimento do Juízo
da Execução Apelo desprovido.” (Apelação criminal no
0004645-90.2014, Rel. Gilberto Ferreira da Cruz, j. em
28/04/2016).
“APELAÇÃO CRIMINAL. Condenação. Decisão dos
jurados em consonância com as provas produzidas.
Legítima defesa não demonstrada. Qualificadora
consistente
no
motivo
torpe
bem
delineada.
Condenação que se sustenta. Dosimetria da pena que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500543-13.2019.8.26.0567 - Voto no 19.648
9
não comporta alteração. Manutenção do regime
fechado. Análise da detração que compete ao Juízo
das Execuções Criminais. Artigo 66, inciso III, da lei
n.
7.210/84.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Criminal
no
9000013-30.2013, Rel. Des. Camargo Aranha Filho j.
em 28/04/2016).
Finalmente, inviável o pedido de isenção das
custas, pois conforme entendimento pacificado pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência
judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas
processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo
Penal. Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser
concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na
fase da execução o momento adequado para aferir a real situação
financeira do condenado” (STJ, AgRg no AREsp no 282202/MG. J. em
21.03.2013).
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator